Tribunal: STF
Processo: Rcl 45895
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Rodrigo Jose Palma em face do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, por suposta violação à Súmula Vinculante n. 14, nos autos n. 1000223-14.2020.8.26.0126. 
    De acordo com os autos, o reclamante é investigado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 273, § 1º, § 1º- A, do Código Penal, por quatro vezes e artigo 7º, inciso IX, da lei 8.137/90, na forma do artigo 69 do Código Penal (eDOC 9).
    Na petição inicial, o reclamante alega que foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em seu nome. 
    Afirma que após o cumprimento dos referidos mandados, tentou por diversas vezes o acesso aos autos. Entretanto, alega que somente foi liberado a possibilidade de peticionamento e não o acesso aos autos. 
    Argumenta que:
    “Não obtendo resposta, a defesa técnica dirigiu-se novamente à Delegacia – DIG/DISE, e peticionou um requerimento de vistas dos autos à douta Autoridade policial que despachou, informando, em breve síntese, (...)que inexistem procedimentos e/ou inquéritos policiais envolvendo a pessoa acima referida(...), e que (...) esta unidade policial prestou auxílio ao Ministério Público para o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas residências e na loja de Rodrigo (...), e, (...) que eventuais pleitos relacionados a seu cliente devem ser formulados junto ao Ministério Público ou diretamente ao Poder Judiciário.”
    Requer, portanto, seja dado amplo acesso aos elementos de prova, já documentados (eDOC 1).
    Em despacho (eDOC 7) solicitei informações ao reclamado, as quais foram prestadas (eDOC 9).
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a respeito do cabimento da reclamação para o STF, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; “
    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
     “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que, de acordo com os documentos acostados a estes autos, não foi deferido ao defensor do reclamante. 
    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, etc., somente após o encerramento das diligências.
    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.
    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.
    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.
    No caso concreto, o Juízo reclamado apresentou as seguintes informações:
    “Aos 21 de janeiro de 2021, o representante do Ministério Público que o procedimento tramitasse em segredo e justiça com sigilo interno e externo. Aos 22 de janeiro, foi deferido o requerimento do Ministério Público, com a tramitação do feito em segredo de justiça e a anotação de sigilo absoluto. Aos 22 de janeiro de 2021, o Ministério Público ofereceu a denúncia nos autos, imputando-lhe a prática dos delitos previstos no artigo 273, § 1º, § 1º- A, do Código Penal, por quatro vezes e artigo 7º, inciso IX, da lei 8.137/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, e juntou os documentos que achou pertinente, requerendo ainda a decretação da prisão preventiva do ora reclamante. Por r. decisão datada de 22 de janeiro de 2021, considerando a gravidade dos delitos investigados nestes autos, que evidentemente perturbam a ordem pública, a presença de indícios da prática efetiva dos crimes e a necessidade de produção de provas para completa elucidação dos fatos, foi determinado a expedição de MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO nas residências e empresas do investigado indicadas nos autos, constando que, por ocasião do cumprimento desta decisão, quando da realização da busca e apreensão, eventual arrombamento, se necessário, deverá ser realizado com cautela de modo a minimizar os danos à propriedade particular. Eventual prisão que possa ocorrer em virtude do cumprimento desta ordem de busca e apreensão deverá ser comunicada imediatamente a este Juízo, realizando-se o necessário exame de corpo de delito. em telefones celulares, tablets ou aparelhos similares, eventualmente apreendidos quando do cumprimento da presente decisão. Ademais, nos termos já alinhavados, com fundamento nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO JOSÉ PALMA. Defensor do réu pediu a habilitação nos autos no dia 08 de fevereiro de 2021. O Ministério Público requereu no dia 16 de fevereiro de 2021, a retirada do sigilo e prazo para juntada do relatório com resultados da busca e apreensão. Por r. decisão datada de 18 de fevereiro de 2021, foi recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público, e determinada a citação do réu. Na presente data os autos encontram-se aguardando a citação do réu, bem como o cumprimento do mandado de prisão expedido. São estas as informações a serem prestadas, colocando-me à disposição para outras que se fizerem necessárias. ” (eDOC 9)
    Verifica-se dos esclarecimentos prestados pelo Juízo reclamado que não há informação completa e clara a respeito da permissão de acesso ou de alguma justificativa para negar ao reclamante o acesso aos autos. 
    Tendo em vista que a Súmula Vinculante n. 14 dispõe que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, a procedência do pedido é medida que se impõe.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Caraguatatuba o imediato acesso à defesa dos elementos que constam nos autos nº 1000223-14.2020.8.26.0126, desde que já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.
    Publique-se.
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.